Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIADE. ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
I - Não há que se falar em arrependimento posterior quando bem somente foi devolvido após o réu ser alcançado por transeuntes, não podendo se falar em ato voluntário. (art. 16 do CP).
II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou da culpabilidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.